Tribunal: STJ
Processo: 0000646-94.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190052 - TO (2024/0485475-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A F DE S
ADVOGADO
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
EMBARGADO
: N M
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE OLIVEIRA FRAZ - TO005500
MARTINA BARROS DA CRUZ - TO009049
LUKA DE OLIVEIRA FRAZ - TO009267
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
MARCOS VINÍCIUS COÊLHO DIAS - TO012408
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 059995f5-efc3-439a-b979-0259e0374ecf

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190052 - TO (2024/0485475-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: A F DE S
ADVOGADO
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
EMBARGADO
: N M
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE OLIVEIRA FRAZ - TO005500
MARTINA BARROS DA CRUZ - TO009049
LUKA DE OLIVEIRA FRAZ - TO009267
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
MARCOS VINÍCIUS COÊLHO DIAS - TO012408
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por A F DE S contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ fl. 247):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de dissolução de união estável.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA51069491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:02:56
Código de Controle do Documento: a7e9b02e-511c-4e11-88ff-a93948fe7d19

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta omissão
quanto aos pontos devolvidos no agravo interno e no recurso especial referentes:
(i) à necessidade de análise prévia da revelia antes da suspensão e reunião de
processos; (ii) à aplicação dos arts. 223, 224, 335, I, e 344 do CPC sobre o termo
inicial e a intempestividade da contestação; (iii) aos efeitos da revelia na “ação
interna” (dissolução de união estável) e sua repercussão na “ação externa”
(nulidade de registro público); (iv) ao dever de observância da
jurisprudência. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para
que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (e-STJ fls. 214/217).
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento de parte do recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA51069491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:02:56
Código de Controle do Documento: a7e9b02e-511c-4e11-88ff-a93948fe7d19

Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51069491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:02:56
Código de Controle do Documento: a7e9b02e-511c-4e11-88ff-a93948fe7d19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.190.052 / TO
Número Registro: 2024/0485475-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006469420248272700 00304153120228272729 304153120228272729 6469420248272700
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A F DE S
ADVOGADO
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
RECORRIDO
: N M
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE OLIVEIRA FRAZ - TO005500
MARTINA BARROS DA CRUZ - TO009049
LUKA DE OLIVEIRA FRAZ - TO009267
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
MARCOS VINÍCIUS COÊLHO DIAS - TO012408
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52003252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:26
Código de Controle do Documento: c3ad49b1-990d-4425-846c-53426a419739

EMBARGANTE : A F DE S
ADVOGADO
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
EMBARGADO : N M
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE OLIVEIRA FRAZ - TO005500
MARTINA BARROS DA CRUZ - TO009049
LUKA DE OLIVEIRA FRAZ - TO009267
LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ - TO000160
MARCOS VINÍCIUS COÊLHO DIAS - TO012408
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:26
Código de Controle do Documento: c3ad49b1-990d-4425-846c-53426a419739